Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005092-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (AGRAVANTE), Secretária Adjunta de Administração Sistêmica SINFRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - ALEGADA PRETERIÇÃO NO PAGAMENTO
- ORDEM CRONOLÓGICA ESTABELECIDA NO ARTIGO 5o, DA LEI No 8.666/93 -
PAGAMENTO INSERIDO EM “RESTOS A PAGAR” - ARTIGO 36 DA LEI No 4.320/1964 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretende a Recorrente que seja determinada à Agravada a obediência à ordem cronológica do pagamento dos serviços prestados, executados e finalizados.

2. O Agravado em sede de contrarrazões afirma que o crédito do Agravante foi empenhado e liquidado no dia 28/12/2017, mas não ocorreu o pagamento, sendo inserido no ano seguinte em “restos a pagar”, que segue um regramento diferenciado de outros pagamentos.

3. De fato, o não pagamento do empenho regularmente processado, que é aquele que já foi liquidado, impõe, posteriormente, sua inscrição em restos a pagar, conforme dispõe o artigo 36 da Lei no 4.320/1964.

4. Muito embora o Agravado não tenha rechaçado a idoneidade da liquidação da despesa, nem mesmo comprovado a quitação da obrigação, o que se vê é que não restou comprovada a aplicabilidade da ordem cronológica no presente caso, tendo em vista a informação prestada pelo Estado de que o Agravante receberá o seu crédito de acordo com a disponibilidade financeira do ente Agravado na rubrica de restos a pagar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010025-22.2018.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela antecipada, que visava determinar à autoridade que obedeça a ordem cronológica estabelecida no artigo 5o, da Lei no 8.666/93, no sentido de cumprir o disposto no item 4.4 do Instrumento Contratual no355/2014/00/00/SETPU no tocante a Nota Fiscal no 693.

Aduz a Recorrente que a empresa venceu o certame, realizado pelo Agravado, cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção de Rodovias Estaduais não pavimentadas, em diversas estradas da Região no 03, numa extensão de 1.104,60km, conforme consta no Instrumento Contratual, e por isso, firmou o Contrato de Administração no 355/2014/00/00 – SETPU.

Sustenta que após solicitar o pagamento de medição de serviços já executados, que estão em atraso, mesmo com empenho e regular liquidação desde a data do dia 28/12/2017 – Nota Fiscal no 693, a Agravada negou-lhe a quitação dos débitos, ao fundamento de que aguarda a disponibilidade financeira da fonte dos recursos (Fonte 136) e a data de exigibilidade das medições de serviço.

Disse decorre o motivo de irresignação da parte Recorrente, pois, afirma que, ao consultar a FIPLAN/MT, observou que a SINFRA efetuou diversos pagamento utilizando a mesma Fonte de recursos, efetuou o pagamento dos serviços realizados, após a emissão das notas fiscais de serviço da sua empresa, e, por isso, descumpriu a ordem cronológica e violou princípios da isonomia e impessoalidade.

Nessa quadra, argumenta que o órgão público escolhe a quem deve ser dirigido o pagamento pelos serviços prestados, desconsiderando as datas de exigibilidade da compensação.

Posto isso, pugna, pela reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja deferido o pedido de liminar, determinando à Recorrida a observância da ordem cronológica, fixada no artigo 5o, da Lei no 8.666/93, assim como o item 4.4, do Contrato no 355/2014/00/00/SETPU, U no tocante a Nota Fiscal no 693, se abstendo de condicionar o pagamento dos serviços executados à situação não prevista na legislação.

O efeito ativo foi negado – id. 2188773 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 2531131.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 2808560 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
contra a decisão que, indeferiu a tutela antecipada, que visava determinar à autoridade que obedeça a ordem cronológica estabelecida no artigo 5o, da Lei no 8.666/93, no sentido de cumprir o disposto no item 4.4 do Instrumento Contratual no355/2014/00/00/SETPU no tocante a Nota Fiscal no 693.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi impetrado Mandado de Segurança pelo Agravante
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da segurança para que a autoridade obedeça à ordem cronológica estabelecida no artigo 5o, da Lei no 8.666/93, no sentido de que cumpra o disposto no item 4.4 do Instrumento Contratual no355/2014/00/00/ SETPU no tocante a Nota Fiscal no 693, se abstendo de condicionar o pagamento dos serviços executados à situação não prevista na legislação.

Assevera a impetrante/Agravante que sagrou-se vencedora no certame realizado pela impetrada, firmando o Contrato Administrativo no 355/2014/00/00-SEPTU, cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção de Rodovias Estaduais não pavimentadas, em várias Rodovias da Região 03, numa extensão de 1.104,60KM.

Aduz que ao solicitar o andamento no processo de pagamento da medição de serviços efetivamente executados em atraso (3a medição), mesmo após empenho e regular liquidação (desde 28/12/2017) da Nota Fiscal no 693, a autoridade coatora negou, sob o fundamento de que estaria aguardando disponibilidade financeira da fonte dos recursos (fonte 136) e a data de exigibilidade das medições de serviço.

Sobreveio a decisão ora agravada, que indeferiu a liminar pleiteada, sob o fundamento de que verificou a inexistência de direito liquido e certo a requerente, à medida que é frágil o conjunto probatório apresentado (ID. 2145440).

Irresignado, a empresa STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que em simples consulta ao FIPLAN/MT nota-se que a SINFRA efetuou diversos pagamentos utilizando a mesma Fonte de recursos de serviços realizados após a emissão das Notas Fiscais de serviço da empresa recorrente, ou seja, descumpriu a ordem cronológica e afrontou os princípios da isonomia e impessoalidade.

O art.5o da Lei Federal no 8.666/93 tem a seguinte redação:

“Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.”

Com efeito, restou incontroverso nos autos, na esteira artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, que houve estabelecimento de relação jurídica entre as partes por meio da celebração do Instrumento Contratual no 355/2014/00/00/SETPU (ID. 2145262), o qual prevê em seu item 4.4:

“O pagamento das medições será efetuado pela Coordenadoria Financeira da SETPU, através de medições mensais com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico - financeiro apresentado pela CONTRATADA, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana, devidamente atestadas pela Fiscalização da SETPU.”

Em complemento, o item 4.4.4 dispõe que:

“O pagamento das faturas, fica condicionado a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro de Contrato dos Serviços ou Obra no CREA.

b) Matricula/cadastro especifico da obra de construção civil(CEI) no INSS.

c) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da CONTRATADA, correspondente ao mês da última competência vencida, juntamente com a GFIP.

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

d.1) Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

d.2) Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda .

d.3) CND - Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda , do respectivo domicilio tributário, e a Certidão Negativa de Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório, também para empresas sediadas em outros Estados da Federação;

d.4) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

e) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

f) CND - Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à CONTRATADA.”

Verifica-se através dos documentos carreados aos autos que constam certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas (ID. 2145278), bem como extratos de empenho, com identificação de pagamentos e, possíveis, estornos, à Recorrente e às outras empresas (ID. 2145311), mas, mesmo assim,
não são aptos a comprovar as alegações do Agravante, de que houve violação da ordem cronológica de quitação dos serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Além disso, o Agravado em sede de contrarrazões afirma que o crédito do Agravante foi empenhado e liquidado no dia 28/12/2017, mas não ocorreu o pagamento, sendo inserido no ano seguinte em “restos a pagar”, que segue um regramento diferenciado de outros pagamentos.

De fato, o não pagamento do empenho regularmente processado, que é aquele que já foi liquidado, impõe, posteriormente, sua inscrição em restos a pagar, conforme dispõe o artigo 36 da Lei no 4.320/1964.

Nem se diga que a inscrição dos aludidos valores empenhados e processados em restos a pagar violaria a regra do regime de competência para as despesas públicas, mormente quando esta não seja absoluta, existindo exceções, as quais se aplicam justamente na hipótese dos autos, conforme lição do expoente professor Harrison Leite:

“
O regime de caixa para as receitas e o regime de competência para as despesas não é aplicável na totalidade. Há exceções
. Para entendê-las, recomenda-se estudar os dois pontos seguintes e voltar aos exemplos abaixo descritos, caso não haja familiaridade do estudante com os conceitos do que são “restos a pagar” e “despesas dos exercícios anteriores”: Do lado das despesas, dois exemplos clarificam as exceções: Ex. 01: Uma despesa do exercício de 2008, que não foi paga naquele ano, deverá ser inscrita em restos a pagar em 31/12/08 para ser paga em 2009. Se até 31/12/09 essa despesa não tiver sido paga, será cancelada, permanecendo, ainda, o direito do credor. A partir de 01/01/2010, se essa despesa for reclamada pelo credor, a administração pública irá pagá-lo com a rubrica “despesas de exercícios anteriores”. Esse pagamento será considerado uma despesa normal do orçamento vigente (2010). Essa é mais uma das exceções ao princípio da competência. Ou seja, deveria ser despesa de 2008 e não do orçamento de 2010.”

In casu
, em 16/12/2014 foi emitida Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no 693, no valor de R$ 1.755.241,66 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) referente a 3a medição dos serviços executados conforme Instrumento Contratual no 355/2014/00/00-SEPTU, de manutenção de rodovias não pavimentadas em várias Rodovias da Região 03, numa extensão de 1.104,60km (ID. 2145280).

Assim, muito embora o Agravado não tenha rechaçado a idoneidade da liquidação da despesa, nem mesmo comprovado a quitação da obrigação, o que se vê é que não restou comprovada a aplicabilidade da ordem cronológica no presente caso, tendo em vista a informação prestada pelo Estado de que o Agravante receberá o seu crédito de acordo com a disponibilidade financeira do ente Agravado na rubrica de restos a pagar.

Portanto, a meu ver, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que não houve provas cabais, ao menos nesse momento processual, de que houve a preterição no pagamento por parte do Estado, conforme alegado pelo Agravante, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021